Tribunal: STF
Processo: ARE 1477546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL.



    MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS.



    O acusado, ao menos em duas oportunidades, praticou atos compatíveis com abusos sexuais, na modalidade estupro de vulnerável. Exibiu vídeo com conteúdo sexual e passou a mão na nádega e seios da vítima, a qual revelou os abusos na escola quando se recusou a acompanhar o denunciado que foi buscá-la. Conjunto probatório que confirma a prática delitiva, em que pese a negativa do apelante.



    PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes contra a dignidade sexual, em especial, no estupro de vulnerável, o depoimento da vítima assume especial relevo, pois geralmente é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, na clandestinidade do lar. Os relatos das vítimas infanto-juvenis, quando precisos, coerentes e subsidiados de outras provas, podem apresentar ainda maior valor probatório, seja porque os menores geralmente são desprovidos de prévias experiências ou informações a possibilitar a fantasia, seja porque, pela suas tenras idades, não possuem, de regra, manifestações hormonais ligadas à libido, não tendo, portanto, razão para inventar fatos relacionados à sexualidade, passando a tratar de tais assuntos quando realmente são vítimas de estupro.



    TENTATIVA. RECONHECIDA. No caso em tela, o apelante iniciou atos executórios, objetivando a conjunção carnal e/ou a prática de outros atos libidinosos. Contudo, não obteve êxito em prosseguir no desiderato porque, no primeiro caso, a ofendida gritou e no segundo, pediu para que parasse, o que foi obedecido, evitando a consumação.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS CONTRAVENÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 61 E 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41. DESCABIMENTO. As condutas do acusado extrapolam os limites das contravenções penais, já que os atos possuem um caráter lascivo, que se amoldam à modalidade de conjunção carnal tentado.



    DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base mantida no mínimo legal. Reconhecida a tentativa, reduzida a pena de 1/2.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Fixação de regime fechado.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, o apelante, nas duas oportunidades relatadas pela vítima, iniciou atos executórios, objetivando a conjunção carnal e/ou a prática de outros atos libidinosos. Contudo, não obteve êxito em prosseguir no desiderato porque, no primeiro caso, a infante gritou, e, no segundo, ela pediu para parar, e assim foi feito.



    No que tange ao pedido da defesa de desclassificação do crime para as contravenções previstas nos artigos 61 ou 65 do Decreto-lei 3.688/41, constata-se ser incabível.



    De acordo com a prova testemunhal restou claro que a intensão do réu, ao observar a vítima tomando banho, tocar em seu corpo, exibir vídeos com conteúdo sexual, inclusive perguntando se gostaria de fazer com ele, era de praticar a conjunção carnal ou outros ato libidinosos mais invasivos.



    Denota-se que as condutas do acusado extrapolam os limites das contravenções penais acima mencionadas, já que os atos possuem um caráter lascivo, que se amoldam à modalidade de tentativa de estupro de vulnerável.



    Assim, restou perfeitamente demonstrada a conduta delituosa do réu, delineando-se o delito do artigo 217-A, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente